Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714647-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO ALVES PIMENTA, KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: GLAUBER SOARES MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID70963355. Após o decurso de prazo do impetrante, retornem os autos concluso. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2025 13:43:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator